Tribunal: TJDFT
Processo: 0706997-31.2020.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. DELITOS PRATICADOS NO AMBIENTE DOMÉSTICO CONTRA MULHER E MEDIANTE VIOLÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. DECOTE DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ‘F’, DO CÓDIGO PENAL. TESE REJEITADA. DOSIMETRIA ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a condenação do réu pela prática da contravenção penal de vias de fato e pelo crime de ameaça, porquanto as declarações firmes e coesas da vítima, corroboradas pelas declarações da informante e demais elementos de prova, formam acervo probatório suficiente para demonstrar o cometimento das infrações em contexto de violência doméstica e familiar.
2. Não prospera a tese de que os delitos devem ser analisados “sob o mesmo prisma” da lesão corporal praticada no âmbito das relações familiares e domésticas, uma vez que o dispositivo legal da lesão corporal circunstanciada já especifica punição mais gravosa (crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, acrescentado pela Lei 10.886/2004 e modificado pela Lei 11.340/2006, no que diz respeito ao quantum repressor).
3. Com efeito, os artigos 5o, incisos I e II e 7o, inciso II, conjugado com o art. 4o, ambos da Lei no 11.340/2006, permitem uma nova hermenêutica da tipicidade criminal, reconhecendo formas de constrangimento implícitas na relação abusiva, muitas vezes marcada pela violência psicológica, de modo a contextualizar o ato de ameaça de violência, praticado numa atmosfera de subjugação decorrente de uma relação assimétrica de poder e de força física. Nesse contexto, a ameaça, como conduta capaz de reduzir a capacidade de autodeterminação da vítima, (geralmente mulher), de forma a impor a ela um temor de sofrer mal injusto, derivado das atitudes do agressor, é potencialmente mais grave quando praticada no ambiente doméstico e familiar.
4. Nos delitos praticados sob a forma da Lei no 11.340/2006, admite-se a incidência das agravantes genéricas também em relação às contravenções penais, como fez o julgador singular, e como já assentado em diversos julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
5. Recurso conhecido e improvido.